Tribunal: TJSP
Processo: 1000151-73.2015.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexistência de débito, indenização e obrigação de fazer - Compromisso de compra e venda – Hipóteca – Existência do gravame que surge como obstáculo à outorga definitiva da unidade, não obstante a quitação do preço - Procedência parcial – Inconformismo da Instituição financeira centrada na ausência de comprovação da quitação, falta de documento indispensável ao

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexistência de débito, indenização e obrigação de fazer - Compromisso de compra e venda – Hipóteca – Existência do gravame que surge como obstáculo à outorga definitiva da unidade, não obstante a quitação do preço - Procedência parcial – Inconformismo da Instituição financeira centrada na ausência de comprovação da quitação, falta de documento indispensável ao ajuizamento da demanda e necessidade de revogação da multa – Descabimento – Conjunto probatório demonstrando o pagamento não infirmado - Gravame que pesava sobre o bem constituído para garantia da obrigação celebrada entre a construtora e a instituição financeira – Inteligência da Súmula 308, do STJ – Multa fixada que não se afigura excessiva ou desnecessária, ao contrário, se revela consentânea ao caso concreto - Sentença mantida – Recurso improvido.